Tribunal: STJ
Processo: 1023105-71.2019.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639521 - SP(2024/0149530-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA FALIDO
- MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: MATHEUS MARTINS KRACIK - PR102773
PAULO
VINÍCIUS
DE
BARROS
MARTINS
JUNIOR
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL - PR019608
AGRAVADO
: PAULO MARCOS DOS SANTOS BARRETO
ADVOGADO
: ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO - SP271753
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO.
RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de violação dos arts. 141, 489, II e III, 492 e 1.022 do CPC, por
deficiência na indicação de ofensa aos arts. 884 do CC e 5o, § 3o, e 30 da
e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 11.795/2008
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
devolução de
c/c
valores em contrato de consórcio.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, anulou o contrato e
condenou à restituição integral dos valores pagos, com correção e juros, além de
honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença por fundamentos em parte diversos,
reconheceu a culpa exclusiva da administradora pela liquidação e falência,
determinou a restituição integral e suspendeu os juros legais de mora, majorando
os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 884
Código Civil por enriquecimento sem causa, ao se desonerar a taxa de
administração; (ii) saber se houve violação do
o, § 3o, da
art. 5
Lei n. 11.795/2008
ao se suprimir a taxa de administração; (iii) saber se o
da
art. 30
Lei n. 11.795/2008
limita a restituição ao fundo comum por suposta desistência do consorciado; (iv)
saber se houve julgamento
, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC; (v)
extra petita
Documento eletrônico VDA55101037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03a7f38b-9c17-40e7-a27f-c7e1983995d1

saber se o acórdão incorreu em omissão e falta de fundamentação, em afronta aos
arts. 1.022 e 489 do CPC; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial apta ao
conhecimento do recurso pela alínea
do inciso III do art. 105 da Constituição
c
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões relevantes, afastou omissão e erro material e fundamentou a
rescisão na culpa exclusiva da administradora.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de julgamento
e
extra petita
limitação da restituição ao fundo comum, de supressão da taxa de administração e
de suposto enriquecimento sem causa, por demandarem reexame do conjunto
fático-probatório.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática, além de ficar prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta as questões essenciais e explicita os fundamentos adotados. 2. A
Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas quanto à suposta
extrapolação dos limites da lide, à limitação da restituição ao fundo comum e ao
afastamento da taxa de administração. 3. Não se conhece do dissídio
jurisprudencial sem cotejo analítico e similitude fática, ficando prejudicado pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 141, 492, 1.022, 489 e 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, § 3o, e 30; CF,
III.
art. 884; Lei n. 11.795/2008,
art. 105,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.155.477/PR,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
21/8/2023;
AREsp n. 2.877.452/AL,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
AREsp n. 2.866.409/MS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03a7f38b-9c17-40e7-a27f-c7e1983995d1

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03a7f38b-9c17-40e7-a27f-c7e1983995d1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639521 - SP(2024/0149530-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA FALIDO
- MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: MATHEUS MARTINS KRACIK - PR102773
PAULO
VINÍCIUS
DE
BARROS
MARTINS
JUNIOR
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL - PR019608
AGRAVADO
: PAULO MARCOS DOS SANTOS BARRETO
ADVOGADO
: ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO - SP271753
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO.
RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de violação dos arts. 141, 489, II e III, 492 e 1.022 do CPC, por
deficiência na indicação de ofensa aos arts. 884 do CC e 5o, § 3o, e 30 da
e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 11.795/2008
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
devolução de
c/c
valores em contrato de consórcio.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, anulou o contrato e
condenou à restituição integral dos valores pagos, com correção e juros, além de
honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença por fundamentos em parte diversos,
reconheceu a culpa exclusiva da administradora pela liquidação e falência,
determinou a restituição integral e suspendeu os juros legais de mora, majorando
os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 884
Código Civil por enriquecimento sem causa, ao se desonerar a taxa de
administração; (ii) saber se houve violação do
o, § 3o, da
art. 5
Lei n. 11.795/2008
ao se suprimir a taxa de administração; (iii) saber se o
da
art. 30
Lei n. 11.795/2008
limita a restituição ao fundo comum por suposta desistência do consorciado; (iv)
saber se houve julgamento
, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC; (v)
extra petita
saber se o acórdão incorreu em omissão e falta de fundamentação, em afronta aos
arts. 1.022 e 489 do CPC; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial apta ao
Documento eletrônico VDA54072643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 164cbe40-2cd2-42ca-8af6-b6076d784aa8

conhecimento do recurso pela alínea
do inciso III do art. 105 da Constituição
c
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões relevantes, afastou omissão e erro material e fundamentou a
rescisão na culpa exclusiva da administradora.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de julgamento
e
extra petita
limitação da restituição ao fundo comum, de supressão da taxa de administração e
de suposto enriquecimento sem causa, por demandarem reexame do conjunto
fático-probatório.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática, além de ficar prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta as questões essenciais e explicita os fundamentos adotados. 2. A
Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas quanto à suposta
extrapolação dos limites da lide, à limitação da restituição ao fundo comum e ao
afastamento da taxa de administração. 3. Não se conhece do dissídio
jurisprudencial sem cotejo analítico e similitude fática, ficando prejudicado pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 141, 492, 1.022, 489 e 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, § 3o, e 30; CF,
III.
art. 884; Lei n. 11.795/2008,
art. 105,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.155.477/PR,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
21/8/2023;
AREsp n. 2.877.452/AL,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
AREsp n. 2.866.409/MS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MASSA FALIDA
DE UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 141,
489, II e III, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil; por deficiência na indicação
de violação dos arts. 884 do Código Civil e 5o, § 3o, e 30 da
e
Lei n. 11.795/2008;
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54072643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 164cbe40-2cd2-42ca-8af6-b6076d784aa8

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 291.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de rescisão contratual
devolução de
c/c
valores.
O julgado foi assim ementado:

CONSÓRCIO. Bem imóvel. Rescisão contratual e devolução de valores.
Incontroverso inadimplemento da administradora que, por sua má gestão, teve sua
liquidação extrajudicial decretada, sendo posteriormente decretada sua falência, o
que importou no encerramento do grupo consorcial. Admissibilidade do pedido de
restituição de todos os valores pagos pelo consorciado, sem qualquer dedução.
Hipótese em que o consorciado não deu causa ao rompimento da relação contratual.
Observação no sentido da suspensão da contagem dos juros legais de mora em razão
de a recorrente encontrar-se sob regime de liquidação extrajudicial, até o pagamento
integral do passivo apurado. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
Sentença mantida, por outros fundamentos. Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão e de
erro material no acórdão embargado. Vícios não configurados. Caráter infringente
do julgado e propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese.
Embargos declaratórios rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes dispositivos:
a) 884 do Código Civil, porque o acórdão teria desonerado o recorrido
do pagamento da taxa de administração, implicando enriquecimento sem causa;
b) 5o, § 3o, da
já que a administradora teria direito à
Lei n. 11.795/2008,
taxa de administração como remuneração pelos serviços prestados e o acórdão
teria suprimido tal direito;
Documento eletrônico VDA54072643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 164cbe40-2cd2-42ca-8af6-b6076d784aa8

c) 30 da
pois o recorrido seria consorciado
Lei n. 11.795/2008,
desistente e só faria jus à restituição de valores do fundo comum, não integral;
d) 141 e 492 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão foi extra
ao reconhecer a rescisão por culpa da administradora, sem pedido
petita
específico, indo além dos limites da lide;
e) 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão teria
omitido pontos essenciais, incorrido em erro material e carecido de fundamentação
adequada.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração com novo julgamento para sanar as omissões e os vícios
indicados. Requer ainda que se anule em parte o acórdão de apelação por
julgamento
; subsidiariamente, requer que se limite a restituição ao
extra petita
percentual do fundo comum (
ou que se reconheça a
Lei n. 11.795/2008, art. 30)
impossibilidade de restituição da taxa de administração (Lei n. 11.795/2008, art. 5
o, § 3o) e se afaste o enriquecimento sem causa (Código Civil,
.
art. 884)
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 261.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão do contrato e devolução
do dinheiro em que a parte autora pleiteou a anulação do contrato de consórcio e a
restituição integral dos valores pagos, com correção e juros, além do ressarcimento
de honorários contratuais.
Documento eletrônico VDA54072643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 164cbe40-2cd2-42ca-8af6-b6076d784aa8

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para anular o contrato (cota n. 903, grupo n. 4.020) e condenar a ré à
restituição de R$ 42.993,73, com correção desde o desembolso e juros de 1% ao
mês desde a citação, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem manteve a sentença por fundamentos em parte
diversos, reconhecendo a rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora
em razão da liquidação extrajudicial e falência, determinando a restituição integral
dos valores pagos e suspendendo os juros legais de mora conforme a legislação
aplicável à
; majorou os honorários para 15%.
liquidação/falência
I - Arts. 1.022 e 489 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão, falta de
fundamentação e com erro material, porque o acórdão não teria enfrentado a prévia
desistência do consorciado e teria sido decidido
ao reconhecer a
extra petita
rescisão por liquidação/falência.
O acórdão dos embargos de declaração concluiu não haver vícios,
destacando que todas as questões relevantes foram analisadas e que a pretensão
recursal buscava reexame do mérito e prequestionamento, transcrevendo a
fundamentação que enfrentou a rescisão por culpa da administradora e a restituição
integral.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos indicados, pois a questão
referente à omissão e falta de fundamentação foi devidamente analisada pela Corte
estadual, que concluiu que não havia vícios a serem sanados, mantendo o
entendimento sobre a rescisão por culpa exclusiva da administradora e a restituição
integral, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 227):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante,
211/214,
Documento eletrônico VDA54072643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 164cbe40-2cd2-42ca-8af6-b6076d784aa8

a pretexto de ter incorrido o julgado no vicio da omissão e conter erro material.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso e contém erro
material, salientando que a decisão é extra petita. [...] Com efeito, todas as questões
relevantes [...] foram pontualmente analisadas [...] “Isto assentado [...] a rescisão
contratual decorre da decretação da liquidação extrajudicial [...] , não tendo o autor
contribuído [...] de sorte que [...] descabida [...] dedução [...] taxas [...]”.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Os embargos de declaração também foram devidamente fundamentados.
Assim, não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
II - Arts. 141 e 492 do CPC
A recorrente afirma que houve julgamento
porque o acórdão
extra petita
teria reconhecido, de ofício, a rescisão por culpa da administradora sem pedido
inicial específico e fora dos limites da causa de pedir.
O acórdão recorrido assentou que, ainda que por fundamentos em parte
diversos, a rescisão decorreu da liquidação extrajudicial e falência da
administradora, com rompimento da relação sem contribuição do consorciado;
assim, manteve a restituição integral dos valores.
A pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre a
dinâmica da relação contratual, a causa do rompimento e a extensão da restituição,
o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. CONTRATO DE
CONSÓRCIO . AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC .
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
JULGADO
FUNDAMENTADO.
CONTINUIDADE
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE . CULPA RECONHECIDA. PRETENSÃO RECURSAL
Documento eletrônico VDA54072643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 164cbe40-2cd2-42ca-8af6-b6076d784aa8

QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N .o 7 DO STJ. REVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO.
NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS .
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia
posta nos autos.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do
STJ.
3. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do contrato de consórcio,
bem como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual
reconheceu não ter havido nenhuma revisão contratual, considerando que não houve
declaração de cláusulas inválidas ou nulas, mas que a parte agravada se encontrava
plenamente adimplente com suas obrigações nos termos contratuais. A pretensão de
rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.155.477/PR
Ministro Moura Ribeiro, julgado em
Terceira Turma, DJe de
1/08/2023,
23/08/2023.
)

Dessa forma, o Tribunal de origem decidiu com base no conjunto fático-
probatório dos autos, sendo inviável a revisão do julgado em recurso especial, pois
o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame de provas, providência
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
III -
da
Art. 30
Lei n. 11.795/2008
A parte alega que, por ser o recorrido consorciado desistente, a
restituição deveria limitar-se ao fundo comum, com base no
da Lei dos
art. 30
Consórcios.
O Tribunal entendeu que o encerramento do grupo decorreu da
liquidação e falência, imputando à administradora a culpa exclusiva. Assegurou a
restituição integral ao consorciado, que não concorreu para o rompimento.
Documento eletrônico VDA54072643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 164cbe40-2cd2-42ca-8af6-b6076d784aa8

Assim, decidiu com base no conjunto de fatos e provas. Rever tal
conclusão exigiria reexame de provas, procedimento inviável em recurso especial,
devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 5o, § 3o, da
e 884 do CC
Lei n. 11.795/2008
Alega a recorrente que a decisão teria suprimido o direito à taxa de
administração, causando enriquecimento sem causa do recorrido.
O acórdão reconheceu que, diante da má gestão e da liquidação/falência,
a administradora deveria restituir integralmente os valores pagos, afastando
deduções de taxa de administração, multa, fundo comum e seguro.
Não se evidencia a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados,
porquanto o acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões de fato e de
direito postas à apreciação, expondo, de forma clara e suficiente, as premissas que
embasaram a solução adotada.
Portanto, o exame pretendido envolve a reapreciação de fatos e da
composição dos pagamentos, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
V - Divergência jurisprudencial
O acórdão recorrido realizou o devido
, afirmando que a
distinguishing
hipótese não foi de desistência do consórcio, e sim de falha na prestação do
serviço, de modo que não havia motivo para aplicação das penalidades e regras
previstas no instrumento contratual para a hipótese de desistência.
Por outro lado, para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos
c
essenciais para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições
dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
Documento eletrônico VDA54072643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 164cbe40-2cd2-42ca-8af6-b6076d784aa8

publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional, em razão da
c
impossibilidade de análise de divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E COMPENSAÇÃO. QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE
O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXOS MORAIS. PEDIDO DE
ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM
QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
[...]
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
[...]
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.877.452/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO

COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VARLOR
C/C
ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICaDO.
[...]
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.866.409/MS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
)
22/8/2025.

Portanto, inviável o conhecimento do recurso quanto à divergência
jurisprudencial, em razão do óbice sumular e da ausência de cotejo analítico.
VI - Conclusão
Documento eletrônico VDA54072643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 164cbe40-2cd2-42ca-8af6-b6076d784aa8

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54072643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 164cbe40-2cd2-42ca-8af6-b6076d784aa8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.639.521 / SP
Número Registro: 2024/0149530-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10231057120198260309
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA FALIDO -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS : PAULO VINÍCIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR -
ADMINISTRADOR JUDICIAL - PR019608
MATHEUS MARTINS KRACIK - PR102773
AGRAVADO
: PAULO MARCOS DOS SANTOS BARRETO
ADVOGADO
: ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO - SP271753
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: 56747df7-f06c-4e30-86e6-70855f223ef1

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: 56747df7-f06c-4e30-86e6-70855f223ef1